Tribunal: STF
Processo: ARE 1548462
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Podemos - Nacional, em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE (PHS). DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. INCORPORAÇÃO AO PODEMOS (PODE). IRREGULARIDADES QUE TOTALIZAM R$ 3.010.871,76, VALOR EQUIVALENTE A 32,17% DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE REGULAR COMPROVAÇÃO FORMAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. IRREGULARIDADES DE NATUREZA GRAVE. MANIFESTA DESORGANIZAÇÃO CONTÁBIL. CONTAS DESAPROVADAS. 



    1. Prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Humanista da Solidariedade (PHS), incorporado pelo Podemos (PODE), referente ao exercício financeiro de 2018. 



    1.1. A comprovação do regular dispêndio de recursos do Fundo Partidário requer, em regra, a juntada de documentação fiscal idônea (a) que contenha elementos informativos referentes à data e ao valor da operação e à identificação das partes envolvidas e (b) que descreva, de forma detalhada, o respectivo objeto contratual, a fim de viabilizar a regularidade formal do gasto e a aderência ao art. 44 da Lei nº 9.096/1995. Havendo dúvida razoável, pode o Juízo determinar diligências, tais como a requisição de esclarecimentos e a juntada de documentos ausentes e/ou complementares. Precedentes. 



    1.2. O órgão técnico e o MPE opinaram pela desaprovação das contas. 



    2. Falhas contábeis não sujeitas a ressarcimento ao erário 



    2.1. Desorganização documental e contábil 



    O art. 29, II, Res.-TSE nº 23.546/2017 elenca como peça obrigatória das contas partidárias o "parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas". No caso, o parecer do Conselho Fiscal do PHS informa que não foram encontrados documentos fiscais hábeis a contabilizar os valores na rubrica correta e que o atraso na apresentação das presentes contas a esta Justiça Eleitoral – cujos documentos obrigatórios somente foram protocolados em 28.8.2019 – se deu por "[...] motivo de não terem sido entregue [sic] os documentos financeiros do partido nas datas previstas para a realização dos trabalhos, inclusive tendo entregue documentos após o período da prestação" (id. 15718088). 



    O partido político tem o dever de manter escrituração contábil "[...] que permita a aferição da origem de suas receitas e a destinação de seus gastos, bem como de sua situação patrimonial por prazo não inferior a cinco anos, contado da data da apresentação das contas" (art. 30 da Lei nº 9.096/1995, c/c o arts. 4.º, IV, e 29, § 4º, da Res.-TSE n º 23.546/2017).



    O quadro revela a manifesta desorganização documental e contábil do partido, o que prejudica a correta escrituração dos gastos, tendo implicado, inclusive, o demasiado atraso na entrega das contas partidárias, que deveria ter sido protocolada até 30.4.2019, conforme a redação do art. 32 da Lei nº 9.099/1996 vigente à época. 



    2.2. Divergência entre os registros contábeis e as informações do SPCA



    Foram verificadas divergências entre as obrigações a pagar registradas no SPCA e o passivo informado no balanço patrimonial do partido. 



    O TSE já decidiu que "a divergência entre os lançamentos constantes da escrituração contábil e os registrados no sistema SPCA fragiliza a fiscalização exercida por esta Justiça Eleitoral, evidenciando a não observância dos princípios da transparência e do controle social, e revela falha grave que não enseja o dever de ressarcimento ao Erário" (PC nº 0600252-81/DF, rel. Min. Nunes Marques, julgada em 11.4.2024, pendente de julgamento). 



    Irregularidade mantida, devendo o partido realizar o devido ajuste no demonstrativo de obrigações a pagar do SPCA. 



    3. Irregularidades nas receitas, sujeitas a ressarcimento ao erário 



    3.1. Recursos de fonte vedada e não identificada 



    O partido recebeu recursos financeiros advindos de órgão público (no caso, a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco), fonte vedada pelo art. 31, II, da Lei nº 9.096/1995. Além disso, verificou-se depósito na conta bancária da agremiação sem a devida identificação do doador, a caracterizar recurso de origem não identificada. Irregularidades mantidas (R$ 7.995,31). 



    4. Irregularidades nas despesas, sujeitas a ressarcimento ao erário 



    4.1. Repasse insuficiente à fundação vinculada ao partido político 



    A incompletude do repasse mínimo de recursos do Fundo Partidário à fundação vinculada à agremiação configura irregularidade passível de ressarcimento ao erário, bem como não é possível afastar a falha mediante a alegação de eventual complementação do repasse em exercícios posteriores. Irregularidade mantida (R$ 425.393,53). 



    4.2. Repasse a diretório partidário suspenso 



    Verificou-se, na base de dados desta Justiça Eleitoral (SICO), que o Diretório Estadual de Roraima se encontrava suspenso para o recebimento de recursos do Fundo Partidário no exercício de 2018 por ocasião do repasse, pelo, Diretório Nacional, da quantia de R$ 50.000,00. 



    A jurisprudência aplicável às presentes contas é no sentido de que a sanção de suspensão de repasses do Fundo Partidário imposta a diretório regional deve ser cumprida a partir da publicação da decisão, e não da data em que comunicada pelo respectivo Tribunal regional. Precedentes. 



    Irregularidade mantida (R$ 50.000,00), devendo o Diretório Estadual de Roraima restituir o montante ao Diretório Nacional. Precedente. 



    4.3. Débitos na movimentação das contas bancárias sem a documentação bancária/fiscal comprobatória 



    4.3.1. O art. 44, I, da Lei nº 9.096/1995, autoriza que os recursos do Fundo Partidário sejam direcionados ao "pagamento de pessoal, a qualquer título", o que engloba parcelas oriundas de rescisão do contrato de trabalho. Despesa regular (R$ 196.800,00). 



    4.3.2. O exercício da função de dirigente partidário, por si só, não legitima seja a ele transferido, indiscriminadamente, recursos do Fundo Partidário, haja vista que a regularidade da aplicação dessa espécie de verba pública perpassa pela necessária vinculação ao art. 44 da Lei nº 9.096/1999 e pela observância dos princípios da economicidade, da moralidade, da razoabilidade e da boa-fé. Precedentes. 



    Na hipótese, intimado para esclarecer sobre as transferências realizadas para a conta bancária do presidente do partido, a agremiação limitou-se a afirmar que as transações são legítimas pelo fato de o beneficiário ser o presidente da legenda, "já que o próprio exercício do cargo configura a comprovação da prestação de serviços em prol do partido" (id. 160270157, fl. 4). A justificativa do partido de modo algum se presta para atestar a regularidade das transações, notadamente diante dos expressivos montantes repassados ao dirigente partidário em curtíssimos espaços de tempo e sem qualquer amparo normativo. Irregularidade mantida (R$ 591.500,00). 



    4.3.3. "O pagamento de serviços advocatícios deve ser comprovado por nota fiscal acompanhada de relatório completo das atividades de consultoria desenvolvidas ou de atuação em processos contenciosos, sendo devida a demonstração de que a contratada atuou em prol das atividades partidárias e vedada a atuação na defesa de causas individuais [...]" (PC nº 0600236-30/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20.3.2024). 



    A ausência de contrato e elementos informativos relativos à efetiva prestação do serviço impede aferir as atividades desenvolvidas pelo escritório advocatício e/ou os processos judiciais em que atuaram, e que incumbe ao partido "indicar especificamente os identificadores internos nos quais estariam [as] comprovações" (PC nº 0600429-79/DF, rel. designado Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7.6.2023). Irregularidade mantida (R$ 90.000,00). 



    4.3.4. O contrato cujo conteúdo não espelha os valores efetivamente pagos ou que se encontra dissociado dos elementos informativos da nota fiscal é imprestável para comprovar a regularidade da despesa. Precedentes. 



    No caso, não foi localizado nos autos instrumento contratual que tenha estabelecido o pagamento de valores além do pactuado no contrato. Irregularidade mantida (R$ 22.000,00). 



    4.3.5. É certo que "a emissão de nota fiscal no momento da efetivação da despesa e/ou prestação do serviço é a prática regular do mercado, que se justifica com ainda mais razão quando utilizadas verbas públicas" (ED-PC nº 0601850-41/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgados em 16.12.2021, DJe de 3.2.2022). 



    O partido logrou apontar o documento fiscal cuja data de emissão guarda sintonia com o dia da transação glosada, que foi realizada na mesma data, o que permite considerar o gasto regular, mormente diante da inexistência de indícios de má-fé. Irregularidade afastada (R$ 57.300,00). 



    4.3.6. A agremiação contratou ao menos 4 escritórios de contabilidade. 



    Em caso de multiplicidade de contratações com o mesmo objeto, torna-se ainda mais imperiosa a necessidade de esclarecimentos pormenorizados do partido acerca de cada um dos contratos, de modo a permitir à Justiça Eleitoral a escorreita fiscalização e a precisa prestação do serviço por cada um dos contratados. Precedente. 



    Na hipótese, não foram localizados contratos e/ou relatórios que permitissem aferir a efetiva prestação individualizada dos serviços e a necessária vinculação com as atividades partidárias. Irregularidades mantidas (R$ 260.970,50). 



    4.3.7. O veículo de propriedade do partido goza de imunidade tributária, de modo que valor pago a título de IPVA é irregular, devendo o respectivo montante ser devolvido ao erário, sem prejuízo da obtenção do posterior ressarcimento da importância pelo diretório nacional (PC-PP nº 0600423-72/DF, rel. Min. Raul Araújo, julgada em 27.2.2023, DJe 20.3.2023). Irregularidade mantida (R$ 5.230,46). 



    4.3.8. Foram realizados pagamentos em favor do escritório de advocacia do, à época, tesoureiro da agremiação, circunstância que "reclama maior rigor na sua análise em função de a figura do prestador de serviços se confundir com a do dirigente partidário, além de acentuar a possibilidade de conflito de interesses" (PC nº 0600477-67/DF, rel. Min. Carlos Horbach, julgada em 18.5.2023, DJe de 29.5.2023). Nada obstante, embora regularmente intimado, o partido não indicou - nem foi localizada - documentação que permita aferir a regularidade dessa espécie de contratação (tal como relatórios das atividades desenvolvidas e/ou indicação dos processos em que atuou o causídico). Irregularidade mantida (R$ 977.380,00). 



    4.3.9. Programa de incentivo à participação da mulher na política 



    O fato de o partido ter cumprido o percentual mínimo previsto no art. 44, V, da Lei nº 9.096/1995 não implica em considerar regulares, de modo automático, todas as demais despesas custeadas com recursos da conta específica, que se submetem, em igual medida, aos arts. 44 da Lei nº 9.096/1995 e 18 da Res.-TSE nº 23.546/2017. 



    O órgão técnico identificou transferência, no valor de R$ 180.000,00 - oriunda da conta bancária específica das mulheres - para a conta do presidente do Diretório Nacional do partido, que não prestou nenhum esclarecimento e/ou justificativa plausível. Irregularidade mantida. 



    4.3.10. Pagamento de impostos, juros e multas 



    Conforme entende o TSE, "o pagamento de IPTU de imóvel próprio do partido, não encontra respaldo no art. 150, VI, c, da CF, que preconiza a vedação de se instituírem impostos sobre o patrimônio dos partidos políticos e suas fundações" (PC nº 0600385-60/DF, rel. Min. Raul Araújo, julgada em 6.10.2022, DJe de 24.10.2022). Também não se admite "[...] o pagamento de atos infracionais, juros e multas com recursos do Fundo Partidário, nos termos do § 2º do art. 17 da Resolução n. 23.546/2017 deste Tribunal Superior" (PC nº 0600189-56/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, julgada em 7.3.2024, DJe de 19.3.2024). 



    Irregularidades mantidas (R$ 4.155,66). 



    4.3.11. Despesas com transporte aéreo 



    A respeito dessa espécie de gasto, esta Corte Superior entende que "[...] são requisitos para comprovação da regularidade da despesa com a contratação de táxi aéreo: a) a apresentação de documentos, que não sejam unilaterais, relativos aos passageiros e ao escopo da viagem; b) a demonstração do liame da despesa com as atividades partidárias" (PC-PP nº 0600432-34/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, julgada em 28.4.2023, DJe de 19.5.2023). 



    No caso, consta dos autos apenas nota fiscal com a seguinte descrição genérica "SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO VOO" (id. 98921688). Irregularidade mantida (R$ 7.744,18). 



    5. Conclusão 



    As irregularidades encontradas nas contas somam R$ 3.010.871,76. Considerando-se que o PHS recebeu do Fundo Partidário, em 2018, R$ 9.358.081,69 (média mensal de R$ 779.840,14), as falhas representam 32,17% desse montante. 



    Constataram-se as seguintes irregularidades de natureza grave: manifesta desorganização contábil (parecer do Conselho Fiscal do partido político atestando o extravio de documentos e divergência entre os registros contábeis e as informações do SPCA), recebimento de recursos de fonte vedada e não identificada, descumprimento da aplicação mínima no ente fundacional vinculado ao partido político, repasse de recursos a diretório partidário suspenso, transferência de valores para dirigentes partidários sem justificativa/amparo normativo. 



    O cenário revela o descaso no uso da verba pública e o malferimento à transparência, à lisura e ao indispensável zelo na aplicação dos recursos confiados ao partido político, em patente violação às normas e aos princípios regentes. 



    Contas desaprovadas, determinando-se (a) o ressarcimento do valor de R$ 2.890.392,45 ao erário, atualizado e com recursos próprios (uso irregular de verba pública); (b) o recolhimento do montante de R$ 7.995,31 ao Tesouro Nacional, atualizado e com recursos próprios (art. 14, § 1º, da Res.-TSE nº 23.546/2017); (c) a aplicação de multa de 15% sobre o valor irregular (R$ 2.890.392,45), a ser paga mediante desconto nos futuros repasses do Fundo Partidário; (d) o ajuste do demonstrativo de obrigações a pagar do SPCA; e (e) a notificação do Diretório Estadual de Roraima para restituir o montante de R$ 50.000,00 ao Diretório Nacional.” (Prestação de contas anual nº 0600272-72.2019.6.00.0000, Tribunal Superior Eleitoral, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.04.24)



    Opostos embargos de declaração, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos, para acolher parcialmente a pretensão do partido embargante:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PODE – DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO ERÁRIO DO VALOR NÃO REPASSADO À FUNDAÇÃO. ART. 44, IV, DA LEI Nº 9.096/1995. OMISSÃO INEXISTENTE DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO IRREGULARMENTE RECEBIDOS PELO ÓRGÃO ESTADUAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. 



    1. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por finalidade integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante os arts. 275, do CE, e 1.022, I a III, do CPC. 



    2. A agremiação alega omissão no julgado — relativamente à determinação de recolhimento ao erário do valor não repassado à fundação, ao argumento de que o montante de R$ 425.393,53 deve ser destinado à fundação, e não ao Tesouro Nacional. 



    No caso, esta Corte Superior, à unanimidade, assentou no acórdão embargado que “a incompletude do repasse do valor ao respectivo ente fundacional – decorrente da determinação contida no art. 44, IV, da Lei nº 9.096/1995 – é fato incontroverso, visto que expressamente reconhecido pela agremiação à fl. 8 do id. 9882888”, sendo “[...] pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a falta de repasse do percentual mínimo do Fundo Partidário à fundação vinculada à agremiação configura irregularidade passível de ressarcimento ao erário, bem como que não é possível afastar a falha mediante a alegação de eventual complementação do repasse em exercícios posteriores. [...]” (id. 160369649). A insurgência do embargante demonstra o inconformismo da parte e o intuito de obter novo julgamento da matéria, providência inviável na via eleita. Precedente. 



    3. O embargante aduz que o julgado padece de vício no ponto em que determinou a “[...] notificação do Diretório Estadual de Roraima para restituir o montante de R$ 50.000,00 ao Diretório Nacional [...]” (irregularmente repassado durante o cumprimento da sanção de suspensão do recebimento de recursos públicos), ao argumento de que o órgão regional “ [...] não foi parte neste processo, de forma que não pode ser compelido a qualquer obrigação, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa” (id. 160534806). 



    Consoante o acórdão embargado, “é pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a sanção de suspensão de repasses do Fundo Partidário imposta aos Diretórios Regionais deve ser cumprida pelo Diretório Nacional” e de que “[...] o valor depositado indevidamente na conta do Diretório Estadual de Roraima deve ser por ele devolvido ao Diretório Nacional, ‘sob pena de descumprimento, por via oblíqua, da própria decisão judicial que impedira tal esfera regional da agremiação de receber os aludidos recursos’ (PC nº 0600429-79/DF, rel. designado Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgada em 23.3.2023, DJe de 7.6.2023)” (id. 160369649), sendo certo, ademais, que “a devolução do montante irregular [...] não se confunde com sanção, mas sim recomposição de valores versados em desacordo com a legislação de regência” (PC nº 0600783-36/DF, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgada em 14.3.2024, DJe de 4.4.2024). 



    O Plenário do TSE, no julgamento da PC nº 0600228-53/DF, rel. Min. ANDRÉ RAMOS TAVARES, ocorrido em 23.4.2024 (posterior ao presente acórdão embargado), adotou a compreensão de que, embora as consequências do repasse irregular de recursos seja “[...] a determinação de que o diretório nacional – do prestador das contas – recolha ao erário o valor correspondente à irregularidade; e [...] a necessidade de que os diretórios estaduais devolvam ao nacional o valor recebido”, não é possível “[...] determinar a notificação nestes autos do diretório estadual [...]”, visto que o referido órgão partidário não integrou a relação processual, bem como não teve a oportunidade de exercer o contraditório. 



    De fato, determinar “a notificação do Diretório Estadual de Roraima para restituir o montante de R$ 50.000,00 ao Diretório Nacional” resultaria em impor ao diretório regional consequência oriunda de determinação judicial atribuída à pessoa jurídica diversa — no caso, o diretório nacional do partido —, o que malfere os princípios da intranscendência das penas e do devido processo legal, previstos no art. 5º, XLV e LIV, da CF. Nesse sentido: AREspEl nº 0600314-64/SP, rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 25.4.2024, DJe de 8.5.2024. 



    A jurisprudência pátria admite a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes para que a decisão embargada reflita entendimento superveniente firmado pelo STF ou por Tribunal Superior. Nesse sentido: Rcl nº 15.724 AgR-ED/PR, Primeira Turma, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgada em 5.5.2020, DJe de 18.6.2020 (STF); EDcl no AgRg no RHC nº 109.530/RJ, Quinta Turma, rel. Min. RIBEIRO DANTAS, julgados em 26.5.2020, DJe de 1º.6.2020 (STJ). 



    A fim de compatibilizar a necessidade de se conferir eficácia material à obrigatoriedade do órgão partidário impedido de receber públicos devolver o montante irregularmente depositado em suas contas com as regras regentes do devido processo legal eleitoral, faz-se mister ajustar a redação do dispositivo do acórdão embargado, a fim de impor ao diretório nacional — único órgão partidário responsável pela presente prestação de contas e legitimamente habilitado — a realização de diligências com vistas a obter o ressarcimento da quantia irregularmente transferida ao diretório regional. 



    4. Embargos de declaração acolhidos em parte tão somente para, em substituição à redação do item “e” da parte dispositiva do acórdão embargado, determinar ao Diretório Nacional do PODE a adoção de providências para que o diretório estadual de Roraima restitua o montante de R$ 50.000,00, cuja comprovação deverá ser realizada nos autos da execução deste julgado. (Embargos de declaração na prestação de contas anual nº 0600272-72.2019.6.00.0000, Tribunal Superior Eleitoral, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.08.24)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º e 5º, II, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que “o TSE “criou norma” punitiva no sentido de que os recursos não repassados à fundação deveriam ser recolhidos ao erário ao invés de serem repassados à fundação.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal Superior Eleitoral resolveu a demanda sob os seguintes fundamentos: 



    “[...] cumpre afastar a alegação segundo a qual este Tribunal Superior teria atuado como legislador positivo e criado sanção via jurisprudência, pois a falta do repasse de percentual mínimo à fundação criada pelo partido acarreta a desaprovação de suas contas, por configurar retenção indevida de verbas públicas, e gera, consequentemente, a recomposição do erário, com fundamento no caput do art. 37 da Lei n. 9.096/1995: 



    “Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento).” 



    No mesmo sentido, o parecer ministerial (ID 162851560, p. 15): “Não se trata, portanto, da criação de uma sanção pelo TSE, como alega o recorrente, mas sim mera devolução de valores públicos que não foram corretamente aplicados pela própria agremiação partidária, não havendo que se falar em violação à separação dos poderes (art. 2º da Constituição). Esse retorno ao erário é mera consequência jurídica em função da irregularidade na utilização dos recursos. Assim, a medida objetiva restabelecer o uso adequado dos recursos públicos, garantindo que não haja desvio da finalidade prevista, sem qualquer extrapolação do papel interpretativo do TSE. [...]” (Recurso Extraordinário nº 0600272-72.2019.6.00.0000, Tribunal Superior Eleitoral, Decisão monocrática, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12.11.24)



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.096/1995) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Prestação de contas. Partido político. Diretório Nacional. Aprovação de contas com ressalvas. Determinação de devolução de valores ao erário. Alegada ofensa ao princípio da legalidade. Falta de prequestionamento. Súmula nº 282/STF. Ofensa reflexa. Reexame do conjunto probatório. Súmula nº 279/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. Consoante asseverado no decisum, a suscitada ofensa ao princípio da legalidade não foi objeto de análise pelo TSE, carecendo do indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula nº 282/STF. 2. A ofensa ao texto constitucional, caso existente, seria meramente indireta ou reflexa, porquanto demandaria a revisão da interpretação conferida pelo Tribunal de Origem à legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº 23.604/19). 3. Para se chegar a conclusão diversa da alcançada no acórdão proferido pelo TSE, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via recursal extraordinária, nos termos da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1485155 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, DJe-s/n 03-07-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DIRETÓRIO NACIONAL DE PARTIDO POLÍTICO. IRREGULARIDADES. DEVOLUÇÃO DE VALORES E APLICAÇÃO DE PENALIDADES: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. NOVO JULGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS QUANTO À UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES: RETORNO DO PROCESSO AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1368296 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 28-11-2022, DJe-241 29-11-2022)



    Nesse contexto, a alegada violação ao princípio constitucional da legalidade se daria de forma indireta ou reflexa, por pressupor a revisão da interpretação dada pelo Tribunal Superior Eleitoral à Lei nº 9.096/1995.



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação do princípio da legalidade não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente